Tribunal: TJMT
Processo: 0003137-50.2017.8.11.0086
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003137-50.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EROTILDES MARCOLINA DE BRITO - CPF: 789.186.851-49 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV A CABO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – LICITURA DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, e, entre eles, figura a indispensável a “exposição do fato e do direito” (II) e as “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III), e se a parte recorrente interpõe o recurso dando combate aos fundamentos da sentença de modo a permitir o reexame da matéria, merece rejeição a arguição de falta de dialeticidade recursal. 2. Havendo prova cabal da contratação dos serviços de tv por assinatura questionada, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EROTILDES MARCOLINA DE BRITO BANCO PAN S.A. contra a sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela apelante contra EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CLARO TV S.A.), por reconhecer a existência e validade do débito, não havendo, portanto,
“que se falar em indenização por dano moral”
em razão da inscrição restritiva da dívida, julgou o pedido improcedente, condenando a autora/apelante ao pagamento de
“multa por litigância de má-fé, no importe de 10% do valor originário da causa”
(CPC, arts. 80, II, c/c 81), mais custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 114260975).

A autora alega que, embora o ré/apelada tenha afirmado a existência do débito, dizendo que a autora contratou os serviços e que a restrição creditícia
“ocorreu em virtude da ausência de adimplemento de prestações”
, o fato é que
“não apresentou o contrato com a assinatura da consumidora ou eventual gravação, para fins de comprovação da relação jurídica entre as partes”,
não sendo prestável, máxime à luz do art. 6o, VIII, do CDC, apenas as informações unilaterais constantes de telas sistêmicas da própria Operadora, as quais, no caso, sequer possuem os dados pessoais da apelante (data de nascimento, filiação etc), daí porque, não tendo contratado TV por assinatura da Claro, e sequer sabendo da existência do contrato, não pagou as prestações correspondentes, mesmo porque as faturas que lhe foram encaminhas vieram desacompanhadas dos comprovantes de postagem nos correios.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja a dívida declarada inexistente, e, em razão da inscrição restritiva realizada, seja a ré/apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. no 114260977).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 114260980, a ré/apelada argui preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ou seja, falta de impugnação específica dos fundamentos sentenciais; no mérito, dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada pela requerente EROTILDES MARCOLINA DE BRITO em face da requerida CLARO TV S/A, ambos já qualificados nos autos.

Aduz a requerente que tentou efetuar uma compra na data de 17/05/2017, quando foi surpreendida com a informação de que seu cadastro havia sido reprovado pela análise de crédito, em virtude da existência de restrição em seu CPF, imposta pela empresa requerida.

Alega que entrou em contato com a requerida, informando que o débito não foi contraído, não tendo qualquer tipo de contratação com a aludida empresa, motivo pelo qual solicitou a baixa na restrição. Todavia, a requerida informou que “nada podia fazer”.

Sendo assim, pugna pela declaração da inexistência do débito perante o réu, bem como pela condenação deste ao pagamento de indenização por danos morais.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 16/19 do ID no 38641554.

Emendas à inicial às fls. 21/24 e fls. 26/27 do ID no 38641554.

Às fls. 28/32 do ID no 38641554, recebida a inicial e deferida a antecipação de tutela para retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Devidamente citada, a requerida CLARO TV S/A apresentou contestação às fls. 42/83 do ID no 38641554, alegando em preliminar a ausência de demonstração da situação de hipossuficiência. No mérito, sustentou a ausência de culpa na inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, eis que teria havido a regular contratação do serviço pela requerente, além da ausência de comprovação do dano moral.

Assim, pleiteou pela improcedência da demanda.

Impugnação à contestação às fls. 109/125 do ID no 38641554.

Devidamente intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora pleiteou pelo julgamento antecipado da lide à fl. 135 do ID no 38641554. A parte requerida pleiteou pela realização de inspeção judicial na residência da autora (fl. 147 do ID no 38641554).

O processo foi migrado ao Sistema PJe em 09/09/2020.

As partes não suscitaram qualquer desconformidade dos autos físicos com o eletrônico.

O requerente equivocadamente interpôs recurso de apelação no ID no 50139411.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De proêmio, considerando que não foram suscitadas desconformidades dos autos físicos com o eletrônico, DECLARO a regularidade processual.

Determino o desentranhamento do petitório de ID no 50139411, eis que protocolado de forma equivocada no feito.

Em detida análise dos autos, verifico que as provas nele colacionadas são suficientes para o julgamento da lide, vez que se trata unicamente de questão de direito, e por entender que a matéria discutida nestes autos não prescinde de produção de provas em audiência, passo a julgar antecipadamente a lide nos exatos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já salientou que:

“[...] presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.”
(STJ – 4a, Turma, Resp. 2833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14/08/90, DJU de 17/09/90, p. 9513).

Além do mais, a parte autora pleiteou pelo julgamento antecipado da lide quando instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, o que se vislumbra à fl. 135 do ID no 38641554. No que se refere ao pleito de realização de inspeção judicial, INDEFIRO-O, eis que já houve o transcurso de aproximadamente 05 (cinco) anos, desde a origem do débito, de modo que se revela pouco provável que eventuais equipamentos ainda estejam no local.

No que tange à impugnação à assistência judiciária gratuita, o requerido não trouxe aos autos qualquer documento hábil à demonstrar a alteração da situação que justificou o deferimento dos benefícios, portanto, a manutenção do benefício é medida que se impõe.

Passo então à analise do mérito da demanda.

Cinge-se a questão controversa sobre a declaração de inexistência de débito, referente à cobrança realizada pela requerida CLARO TV S/A, que a requerente não reconhece ter realizado.

Com efeito, à hipótese em testilha aplica-se as disposições da Lei Consumerista, comparecendo a requerida como fornecedora de serviços e a requerente como consumidor final, razão pela qual, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, responde de forma objetiva pelos danos causados a requerente, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos.

Ainda, merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6
o
, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e difusos.

Desta feita, ressalto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto. Assim, decreto a inversão do ônus da prova, ante da notória hipossuficiência do consumidor frente à requerida.

Entretanto, muito embora a requerida não tenha juntado aos autos contrato assinado pela requerente, os documentos juntados no bojo da contestação, bem como os “
print screen
” do sistema interno da autora são suficientes para demonstrar a contratação do serviço de TV por assinatura, pagamento de faturas antigas e inadimplência das faturas objeto de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Os documentos apresentados no bojo da contestação demonstram que o requerente possui contrato com a requerida desde o ano de 2013, sendo que inclusive no ano de 2016 efetuou pagamento das faturas nos meses que antecederam ao inadimplemento, que se deu no mês de março/2016 ocasionando a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, comprovado o pagamento de faturas antigas, bem como a inadimplência das faturas que deram ensejo à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não há como acolher a pretensão da autora de declaração de inexistência do débito.

Nessa toada é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E DÉBITO DA CONSUMIDORA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da juntada de documentos capazes de demonstrar a contratação do plano de telefonia pela Recorrida, quais sejam: as telas do sistema de computadores, aliadas ao áudio e a prova do pagamento de faturas antigas -, a consumidora deve ser responsabilizada pelo pagamento da dívida. Reforma da sentença quanto à declaração de inexistência de débito e, de conseguinte, quanto ao dever de indenizar. 2. Ainda que a mera juntada de foto da tela de computador (print screen) não seja capaz de comprovar a contratação dos serviços, neste caso, a reforma da sentença não se baseou em prova unilateral, conforme sustenta a agravante. O print da tela do sistema interno da empresa recorrida foi valorado juntamente com outras provas, inclusive a comprovação de que a recorrida efetuou o pagamento de diversas faturas anteriores. (TJMT. AGR 000137523.2015.811.0036. Relator Clarice Claudino da Silva. Segunda Câmara de Direito Privado. Data do Julgamento 04/03/2020. Data da Publicação DJe 09/03/2020).

Em decorrência do reconhecimento da existência do débito, não há que se falar em indenização por dano moral.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a tutela de urgência concedida às fls. 28/32 do ID no 38641554.

Em virtude do ajuizamento da presente demanda tendo como fundamento a declaração de inexistência de débito a que a autora tinha conhecimento ser devido, CONDENO a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 10% do valor originário da causa, com fundamento nos artigos 80, inciso II c/c artigo 81, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo na importância de 10 % sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Quanto à arguição preliminar contida nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 114260980, de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ou seja, falta de impugnação específica dos fundamentos sentenciais, tenho que a autora/apelante cumpriu a exigência contida no art. 1010, III, do CPC, (a indicação das “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III)).

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada” (
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

No caso, o recurso de apelação pretende a modificação da sentença porque, segundo se alega, restou comprovado nos autos a responsabilidade civil da ré no evento danoso e, consequentemente, o dever de indenizar a autora/apelante pelos danos morais que alega ter sofrido e, sob esse fundamento, a crítica sentencial foi exposta de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realizá-la, a parte autora tenha feito remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

O apelante não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório, antes, pelo contrário, e como seria de rigor, realizou a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como indicou a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso.

A alegação da parte autora de que não conhece o débito não procede, pois o conjunto probatório de forma cristalina refuta tal alegação. Apesar de não haver um contrato, o endereço fornecido para a instalação dos serviços é o mesmo que a autora informou como sendo o seu endereço residencial, além disso, o histórico de faturas apresentadas pela empresa/ré, confirmam o pagamento regular dos serviços, bem como a inadimplência de algumas faturas, motivo pelo qual houve a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Na mesma vertente, não há notícias que seus documentos tenham sido furtados, ou que terceiros utilizaram seus dados para contratação dos serviços de TV a cabo, logo, não há falar em indenização por danos morais e nem em restituição dos valores das parcelas pagas, sob pena de beneficiar a parte autora de sua própria torpeza.

Como bem registou a sentença “o
s documentos apresentados no bojo da contestação demonstram que o requerente possui contrato com a requerida desde o ano de 2013, sendo que inclusive no ano de 2016 efetuou pagamento das faturas nos meses que antecederam ao inadimplemento, que se deu no mês de março/2016 ocasionando a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Ausente a demonstração de falha na prestação do serviço prestado por parte da empresa/requerida, não há como atribuir-lhe responsabilidade. Ademais, os fatos alegados pela autora não encontram respaldo nas provas dos autos e, consequentemente, não são suficientes para reconhecer o pedido na forma pleiteada.

Como se vê, Juízo admitiu que a documentação apresentada pela empresa na contestação constitui prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva contratação dos serviços de TV a cabo, e a tese recursal se resume à negativa da força probante do documento.

Cabe, portanto, apenas reexaminar o conjunto probatório dos autos e, no caso, referendar a conclusão sentencial porque, com efeito, há prova satisfatória da celebração do negócio jurídico cuja existência é questionada na inicial, assim como a utilização do serviço fornecido, cumprindo-me reforçar que competia à autora exibir provas da inexistência da contratação do serviço.; isso, porém, não ocorreu.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022